Tribunal: STF
Processo: MS 21268
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-05
Data de publicação: 1991-12-05

Ementa:
- 1.  Mandado  de  Segurança:  identificação  da  autoridade
coatora: irrelevância de a petição ser literalmente dirigida contra o
Presidente do Tribunal de Contas, se da sua exposição se conclui  que
o ato impugnado e induvidosamente  do  colegiado,  devendo-se  ter  a
menção ao seu Presidente  como  enderecada  ao  órgão  individual  de
representação da Corte em juízo.
2.       Fundo de Participação dos Municípios: Resolução do TCU,  que
fixa  os  coeficientes  de  determinado  Município,   com   base   em
estimativas populacionais do IBGE: impugnação com base  em  alegações
de população superior, fundada em outros dados de fato:  ausência  de
direito liquido e certo a pretendida elevação de coeficiente.